Tribunal: TJDFT
Processo: 0750734-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução.
III. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário.
IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
V. Recurso conhecido e desprovido.